Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-92.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010200-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO NATAN PAGLIARINI MEDEIROS - CPF: 046.823.801-84 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE TERRESTRE FORÇADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio, com imposição de transporte terrestre em condições inadequadas, fixando o valor em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral na sentença merece majoração diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e evitando o enriquecimento sem causa.

4. Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5. As circunstâncias específicas do caso - cancelamento do voo sem aviso prévio, transporte terrestre forçado em rodovia perigosa, espera prolongada de aproximadamente 9 horas e condição de saúde do reclamante - justificam a majoração do valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em caso de cancelamento de voo sem aviso prévio e substituição por transporte terrestre em condições inadequadas, agravado por circunstâncias pessoais do passageiro (problemas de saúde), é cabível majoração do
quantum
indenizatório para valor que atenda adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação por danos morais. 2. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional para reparação dos danos morais no caso concreto, considerando o atraso de 9 horas, ausência de comunicação prévia e o transporte terrestre forçado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010200-92.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BRUNO NATAN PAGLIARINI MEDEIROS

Recorrido:

AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNO NATAN PAGLIARINI
MEDEIROS ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT – Florianópolis/SC com conexão em Cuiabá/MT, mas o voo inicial foi cancelado sem aviso prévio; b) foi transportado
via terrestre até Cuiabá em condições precárias, enfrentando longa espera e riscos à integridade física; e c) sofreu abalo emocional e desconforto físico agravado por condições de saúde (obesidade, hipertensão e asma). Requereu que: a) fosse reconhecid
a a falha na prestação dos serviços; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) restou comprovada a falha na prestação do serviço diante da alt
eração unilateral do voo e imposição de transporte terrestre, sem comprovação de justa causa; b) os transtornos enfrentados extrapolaram meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável; e c) a responsabilidade da reclamada é objetiva e não foi af
astada por nenhuma excludente.
Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para c
onden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor de
R$ 3.000,00 fixado
a título de dano moral não r
eflete a gravidade dos transtornos enfrentados, como cancelamento arbitrário de voo e transporte terrestre forçado em rodovia perigosa; b) sua condição de saúde (obesidade,
hipertensão e asma) agravou significativamente o sofrimento físico e emocional dura
nte as mais de 10h de desconforto; e c) a indenização deve ser majorada para R$ 12.000,00 ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$ 8.000,00, a fim de cumprir sua função compensatória, sancionatória e pedagógica.

Contrarrazões
foram apresenta
das visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por dano moral, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da cu
lpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de ac
idente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógic
o da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental
do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, e
specialmente
o atraso de 9h para chegada ao destino (Cuiabá),
a ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento do voo,
bem como
o transporte forçado via terrestre, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00)
mostra-se reduzido e deve ser majorado
para R$ 6.000,00. Esta quantia certamente satisf
az ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar
o valor d
a indenização por dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcia
l do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025